Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE PELOS VALORES QUE ESTAVAM NA CONTA DO CONSUMIDOR. MÚTUOS REALIZADOS PELO GOLPISTA SEM A ATUAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
2. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que a autora foi vítima de fraude, mediante utilização de falsificador de identificador de chamadas, ocorrendo uma espécie de “clonagem” do número telefônico da central de atendimento. Nesse aspecto, a utilização do número de telefone do banco por um terceiro estelionatário foge totalmente ao controle da instituição financeira e é cometido à sua revelia, pelo que não há qualquer prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte do banco. A priori, a responsabilização da instituição financeira nesse caso se assemelha à responsabilização de uma pessoa pelo estelionato praticado por outra, usando seu nome. Ademais, a própria requerente teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao instalar o aplicativo em seu celular por orientação dos falsários através da ligação telefônica.
3. Do exposto, a fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que induz a vítima a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira. Todavia, a despeito do inicial atuar imprudente da requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
4. Quando o criminoso furta valores que já estavam na conta do autor após transferência de aplicativo com a participação do consumidor, estamos diante da culpa concorrente como já entendido por esta Turma Recursal. Conforme narrativa da Autora, R$ 4.700,00 estavam em sua conta corrente e foram transferidos para o criminoso. Sobre esse valor, incide a culpa concorrente, pelo que deve ser restituído apenas metade.
5. Quando, além dos valores que já estavam em conta do consumidor, o criminoso também faz novo contrato de empréstimo, quanto a tais valores há culpa exclusiva da instituição financeira, que contratou com quem não era seu consumidor e não empreendeu os meios de segurança necessários para realizar um contrato de empréstimo, tal como selfie para contratação. Quanto ao empréstimo feito sem as mínimas análises de segurança, há responsabilidade exclusiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ, bem como Tema 1061 em Recurso Repetitivo do STJ, uma vez que o consumidor alegou a ausência de contratação e a instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo. Pelo contrário, é fato incontroverso que foi efetuado pelo criminoso. Esse é o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1061) no caso em que se impugna a autenticidade da assinatura: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” Na contratação eletrônica, também é ônus da instituição bancária comprovar que a contratação se deu pelo consumidor.
6. Quanto ao empréstimo realizado, deve-se apreciar a existência do negócio jurídico. São quatro elementos: agente, forma (manifestação), vontade e objeto. Na ausência de qualquer destes elementos, o negócio jurídico nem sequer existe. No presente caso, o negócio jurídico não foi entabulado pela Autora, pelo que nem sequer há agente. Não há razão, portanto, para se analisar a validade do contrato. Ele inexiste pois não contratado pela parte. O contrato não produz efeitos para quem dele não participou.
7. Conforme narrativa da Autora, R$ 4.700,00 estava em sua conta corrente e foi transferido para o criminoso. Sobre esse valor, incide a culpa concorrente, pelo que deve ser restituído apenas metade. Quanto ao remanescente transferido de R$ 27.380,00, R$ 24.180,00 vem de mútuo realizado pelo criminoso e R$ 3.200,00 do cheque especial. Diante de tais valores, há culpa exclusiva da instituição financeira, uma vez que não tomou os mínimos cuidados na contratação de mútuo junto ao suposto consumidor. A Autora não pode responder por contrato do qual não foi parte, nem de forma parcial. De tal forma, entendo que deva ser declarada a inexistência dos mútuos contraídos em face da consumidora e a inexigibilidade de tais débitos, com o reembolso dos valores desembolsados pela Autora para adimplir o débito. Verifica-se que a sentença determinou a restituição de R$ 27.224,20, utilizado para quitação do empréstimo e cobrado em razão do cheque especial, e o cancelamento dos mútuos, e não determinou a restituição do valor do PIX retirado da conta da Autora. De tal forma, observando-se os fundamentos acima, o recurso não pode prejudicar a situação do Recorrente, majorando a indenização material, pelo que a sentença deve ser mantida em seus termos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado às custas e honorários recursais de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.